Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719988-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON S.A. APELADO: ALESSANDRA ROSSI D E S P A C H O Intime-se o apelante acerca de eventual não conhecimento do apelo no tocante à impugnação ao valor da causa, em virtude de suposta preclusão. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2020 16:47:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator